Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES AUTERNATIVAS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 313, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem o requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, prestigiando-se o sistema acusatório adotado pela lei processual penal.
2. Conforme entendimento exarado em recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada ao caso concreto não configura ilegalidade pela decretação da prisão cautelar de ofício, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação.
3. Na hipótese, o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabendo ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional, qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos.
4. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
5. Mostra-se correta a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, porquanto presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela prova indiciária produzida e pelo contexto de reiteração delitiva no qual se insere o paciente, a indicarem a sua especial periculosidade e dedicação à prática criminosa, sendo imperiosa a adoção da medida extrema para o acautelamento da ordem pública.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.